Tribunal: TJDFT
Processo: 0735807-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735807-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS AMORIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos, O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. Esta relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 64078299), ao que determinou a intimação da agravante, para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil. A parte recorrente, no ID 65112208, apresenta pedido de reconsideração, o qual não merece ser acolhido. Contra referida decisão não sobreveio recurso próprio. O indeferimento do pedido de gratuidade e a ausência de subsequente recolhimento de preparo implicam o não conhecimento do recurso, por deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator